Tribunal: TJPA
Processo: 0808775-72.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808775-72.2021.8.14.0000

IMPETRANTE: ANA KAROLINE DOS SANTOS MACHADO

PACIENTE: 000000000

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE TERRA SANTA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ROUBO QUALIFICADO.
ALEGAÇÃO DE QUE O PACIENTE CUMPRE REGIME MAIS GRAVOSO QUE O CABÍVEL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO
.
1.
O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.
PLEITO DE AGUARDAR AO JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE.
IMPROCEDÊNCIA
.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO FUNDAMENTADA
.
PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA.
2. O magistrado embasou o decreto constritivo em fatos concretos existentes nos autos, demonstrando a existência de fatos que justificam a manutenção da prisão, tendo levado em consideração a periculosidade concreta do réu e a real necessidade de assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos dezessete dias do mês de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus Liberatório
com pedido de liminar, interposto em favor de
VALDIR FARIAS DE CASTRO FILHO
, figurando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Terra Santa /PA.

A Impetração sustenta que o paciente foi preso em flagrante no dia 11/07/2020 e no dia 12/07/2020 teve sua prisão convertida em custódia preventiva, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II e VII do Código Penal.

Aduz a impetrante que após a instrução criminal, o Juízo
a quo
proferiu sentença condenatória, condenando o paciente a 07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão e mais 18 dias-multa, fixando, para tanto, como regime inicial para cumprimento da pena, o fechado.

Alega que há ausência de fundamentação na sentença condenatória que manteve a custódia cautelar e negou o direito do Paciente de recorrer em liberdade, eis que não estão preenchidos os requisitos da medida extrema, dispostos no art. 312, CPP.

Afirma também que o regime deve ser alterado para o semiaberto, visto que o
quantum
da pena aplicada não excede a oito anos, consoante estabelece o art. 33, §2º, b, do Código Penal.

Alegou a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem.

Tendo em vista o meu afastamento das atividades judicantes, em virtude do gozo de férias, os autos foram redistribuídos ao Juiz Convocado Altemar Da Silva Paes, que indeferiu o pedido liminar e requisitou informações à autoridade apontada como coatora.

Em documento de ID 6107739, o Juízo coator prestou as informações de estilo.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA, que opinou pela
conhecimento em parta
da ordem e, na parte conhecida, pela
denegação
.

Por fim, em virtude da prevenção, os autos me vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, passo a analisar os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental:

I. DO REGIME MAIS GRAVOSO

Defendeu a impetrante a tese de que o paciente foi condenado a regime mais gravoso que o cabível, que seria o semiaberto.

Entretanto, tal pedido não deve ser sequer conhecido por esta Egrégia Corte de Justiça,
isto porque é o
Habeas Corpus
somente pode ser manejado na falta de previsão de recurso para atacar uma decisão judicial, quando o remédio funcionar como sucedâneo para resguardar o direito de liberdade ameaçado ou suprimido por algum ato arbitrário ou ilegal, o que não configura o caso em tela.

Conforme se depreende da jurisprudência dominante, o remédio heroico deve se ater apenas às hipóteses previstas na Constituição Federal, não se admitindo mais o
habeas corpus
que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Vejamos:

HABEAS CORPUS PARA ALTERAÇÃO DE REGIME PRISIONAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O habeas corpus não é, e não pode ser usado como sucedâneo de recurso. Conhecer de writ como substitutivo de recurso é violar perigosamente todo o esquema recursal previsto nas diversas leis processuais penais em vigor. 2. Não conhecimento. Decisão unânime. (TJPA - Acórdão 489910, Rel. Raimundo Holanda Reis, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, julgado em 19/03/2018, publicado em 20/03/2018).

Motivo pelo qual
não conheço
do tal pedido.

II. DO MÉRITO

No que concerne à alegação de constrangimento ilegal em razão de ter sido
negado ao paciente o direito de apelar em liberdade
, entendo que não merece prosperar.

Conforme se extrai da sentença, o Magistrado, ao negar o direito de recorrer em liberdade ao paciente, assim fundamentou,
in verbis:

“Presos durante o processo, com maior razão devem os réus permanecer recolhidos após a prolação de sentença condenatória, pois o contrário significaria inviabilizar a execução da pena já imposta. Ademais, seria um contrassenso, agora que pesa contra eles pesa sentença condenatória, embora sujeita a reforma, colocá-los em liberdade, mormente se consideradas as circunstâncias especialmente graves que cercaram a ação, aliado à quantidade da pena imposta e o regime inicial que, convidativos à evasão, indicam que, soltos, certamente se furtarão ao seu cumprimento.”.

Diante desse contexto, não procedem as alegações de ausência de justa causa para manutenção da segregação cautelar do paciente, já que a mesma foi fundamentada em elementos concretos, sendo notória a presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Neste sentido é o entendimento firmado pela jurisprudência dominante, in verbis:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RE- CURSO DESPROVIDO. 1. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime. 2. Na hipótese, as instâncias ordinárias se basearam em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia, em especial pela variedade, quantidade e natureza dos entorpecentes apreendi- dos - 3 porções de maconha, 1 porção de haxixe, 1 porção de cocaína e 31 comprimidos de ecstasy -, além de balança de precisão e admissão da intenção de difusão das drogas em evento musical. 3. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medi- das previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 4. Recurso desprovido (STJ. RHC 105.926/GO, Rel. Ministro REY- NALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

No que tange às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Isto posto,
conheço parcialmente
da ordem impetrada e na parte conhecida, voto pela
denegação
da ordem.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 17/09/2021